Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA EM CONTEXTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (CARÊNCIA). DANO MORAL. TEMA 1.365/STJ (REsp 2.197.574/SP). TESE: INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) PELA SIMPLES NEGATIVA; NECESSIDADE DE ELEMENTOS ADICIONAIS QUE DEMONSTREM ALTERAÇÃO ANÍMICA RELEVANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A INDENIZAÇÃO POR ENTENDER AUSENTE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL QUALIFICADO, SEM PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA. CONVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO E O PRECEDENTE REPETITIVO. AUSÊNCIA DE DISSENSO MATERIAL. INVIABILIDADE DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame
1. Reexame da matéria em juízo de retratação, determinado após a definição do Tema 1.365 pelo STJ, em processo que discute danos morais decorrentes de recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão anteriormente proferido diverge da tese firmada no Tema 1.365/STJ quanto ao cabimento de dano moral em hipóteses de recusa indevida de cobertura, para fins de eventual retratação (arts. 1.030, II, e 1.040, CPC).
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.365/STJ fixou que a recusa indevida de cobertura não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo elementos concretos que evidenciem alteração anímica relevante, superior ao mero dissabor.
4. O acórdão recorrido, ao afastar a indenização, não negou a ilicitude do inadimplemento, mas concluiu pela ausência de prova de lesão extrapatrimonial qualificada e rejeitou a aplicação automática do dano moral in re ipsa, metodologia compatível com o precedente repetitivo.
5. Inexistindo incompatibilidade material entre o julgado e a tese obrigatória, é descabido o juízo de retratação, impondo-se a manutenção do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Acórdão mantido integralmente em juízo de retratação, por conformidade com o Tema 1.365/STJ.